Tribunal: TCU
Processo: 009.458/2002-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5336/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade: a) com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Lauro Morhy, falecido, (CPF XXX.287.841-XX), dando-lhe quitação; b) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 143, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares as contas dos Srs. Carlos Alberto Rodrigues da Cunha (CPF XXX.759.046-XX); Flávio Rabelo Versiani (CPF XXX.481.296-XX); Carolina Martuscelli Bori (CPF XXX.029.708-XX); Inocêncio Martires Coêlho (CPF XXX.802.841-XX), Gileno Fernandes Marcelino (CPF XXX.283.628-XX); Jacques Rocha Velloso (CPF XXX.960.687-XX); Antônio Cechelli de Mattos Paiva (CPF XXX.089.498-XX); Timothy Martin Mulholland (CPF XXX.829.971-XX); Therese Hofmann Gatti Rodrigues da Costa (CPF XXX.354.911-XX); Carlos Augusto de São José (XXX.400.901-XX); Ana Maria Fernandes (XXX.697.251-XX); Fernando Jorge Rodrigues Neves (CPF XXX.252.131-XX); Doris Santos de Faria (CPF XXX.797.667-XX); Michelangelo Giotto Santoro Trigueiro (CPF XXX.367.561-XX); Érico Paulo Siegmar Weidle (CPF XXX.007.520-XX); Norai Romeu Rocco (CPF XXX.653.208-XX); Samuel Faria de Abreu (CPF XXX.804.371-XX); José Carlos leal (CPF XXX.528.161-XX); Joardo Antônio de Deus Passos (CPF XXX.220.871-XX); Francisco José Dantas (CPF XXX.872.381-XX); Aloísio Cezar Rabelo Machado (CPF XXX.183.311-XX); Marta Emília Teixeira (XXX.491.601-XX); José da Cruz Rezende Filho (CPF XXX.604.291-XX); Ereni Gontijo de Lima (CPF XXX.824.901-XX); e Ângela Lima (CPF XXX.660.411-XX), dando-lhes quitação plena; c) dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade de Brasília e aos responsáveis; d) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 009.458/2002-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2001) 1.1. Apensos: Processo 002.039/2002-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 020.311/2004-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Ana Maria Fernandes (XXX.697.251-XX); Antonio Cechelli de Mattos Paiva (XXX.089.498-XX); Carlos Alberto Rodrigues da Cunha (XXX.759.046-XX); Carlos Augusto de São José (XXX.400.901-XX); Carolina Martuscelli Bori (XXX.029.708-XX); Doris Santos de Faria (XXX.797.667-XX); Erico Paulo Siegmar Weidle (XXX.007.520-XX); Fernando Jorge Rodrigues Neves (XXX.252.131-XX); Flávio Rabelo Versiani (XXX.481.296-XX); Gileno Fernandes Marcelino (XXX.283.628-XX); Inocencio Martires Coelho (XXX.802.841-XX); Jacques Rocha Velloso (XXX.960.687-XX); Lauro Morhy (XXX.287.841-XX); Michelangelo Giotto Santoro Trigueiro (XXX.367.561-XX); Norai Romeu Rocco (XXX.653.208-XX); Therese Hofmann Gatti Rodrigues da Costa (XXX.354.911-XX); Timothy Martin Mulholland (XXX.829.971-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.